Tribunal: TJMT
Processo: 0006394-63.2017.8.11.0028
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006394-63.2017.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MARTA MARIANA FARIAS - CPF: 046.933.481-98 (APELANTE), YCLEN EDUARDO SOARES DOS SANTOS - CPF: 046.798.051-96 (ADVOGADO), JORGINA MARIANA FARIAS - CPF: 011.174.251-00 (APELANTE), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARTA MARIANA FARIAS - CPF: 046.933.481-98 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE - DROGAS DESTINADAS AO CONSUMO PRÓPRIO, DIREITO À APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO OU REDUÇÃO DA PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL - RECURSO DA SEGUNDA APELANTE - “
PROVA ORAL COLHIDA NÃO EVIDENCIA QUE A DROGA ENCONTRADA [...] ERA DE SUA PROPRIEDADE E PARA A TRAFICÂNCIA
” - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - TRAFICÂNCIA ATRIBUÍDA ESPECIFICAMENTE ÀS APELANTES - DEPOIMENTO DO COMPANHEIRO DA PRIMEIRA APELANTE - APREENSÃO DE DROGAS VARIADAS, BALANÇA DE PRECISÃO E DINHEIRO SEM ORIGEM ILÍCITA - DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS - DEPOIMENTOS DE INFORMANTES - ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT - CONDIÇÃO DE USUÁRIA NÃO COMPROVADA - ENUNCIADO CRIMINAL 3 DO TJMT - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - DESTINAÇÃO MERCANTIL DAS DROGAS DEMONSTRADA - ACÓRDÃO DO TJMT - ABSOLVIÇÃO/DESCLASSIFICAÇÃO IMPROCEDENTES -

ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - PENA-BASE DA PRIMEIRA APELANTE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL - SÚMULA 231 DO STJ - COMÉRCIO DE DROGAS NÃO ADMITIDO - SÚMULA 630 DO STJ - RECURSOS DESPROVIDOS.

“O
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

O

tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, dentre as quais
“ter em depósito”
substância entorpecente para fins de mercancia (TJMT, Ap no 133912/2017).

Cabe à Defesa o ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas,
“
não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa
”
(TJMT, AP no 124790/2016), mesmo porque a condição de usuário não elide a responsabilização do agente pelo tráfico (TJMT, Enunciado Criminal 3). Ao contrário, mostra-se comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, o qual vende drogas para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615).

A fragmentação das substâncias entorpecentes em porções individuais, movimentação intensa de usuários de drogas nas residências das apelantes, localização de objeto comumente utilizado por traficantes para pesar a droga durante o preparo e fracionamento [balança de precisão], bem como de considerável quantia de dinheiro em espécie sem origem lícita [aproximadamente R$2.000,00], demonstram, inegavelmente, a destinação mercantil das drogas apreendidas (TJMT,
AP N.U 0043332-15.2017.8.11.0042).

“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
” (STJ, Súmula 231).

“A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio.”
(STJ, Súmula 630)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0006394-63.2017.8.11.0028 - COMARCA
DE POCONÉ

APELANTE(S):

JORGINA MARIANA FARIAS

MARTA MARIANA FARIAS

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelações Criminais interpostas por JORGINA MARIANA FARIAS e MARTA MARIANA FARIAS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, nos autos de ação penal (Código 145253), que as condenou por tráfico de drogas a 1 ano e 8 meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - (fls. 406/411).

JORGINA MARIANA FARIAS sustenta que: 1) as drogas apreendidas seriam destinadas ao consumo próprio; 2) faria jus à aplicação da atenuante da confissão espontânea.

Pede o provimento para que seja desclassificado o tráfico para posse de drogas para uso. Subsidiariamente, a redução da pena-base abaixo do mínimo legal (fls. 453/463).

MARTA MARIANA FARIAS aduz que
“a prova oral colhida não evidencia que a droga encontrada em seu estabelecimento era de sua propriedade e para a traficância”
.

Requer o provimento para ser absolvida (fls. 493/499).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE POCONÉ pugna pelo desprovimento dos apelos (fls. 465/469 e 503/509).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento dos recursos, em parecer assim sintetizado:

“Apelação criminal. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Irresignação defensiva. Pretendida absolvição ou desclassificação para posse de droga para uso próprio. Improcedência. Autoria e materialidade do narcotráfico delitiva devidamente comprovadas nos autos. Depoimentos dos policiais em harmonia com o contexto probatório. Ré s presas em flagrante quando mantinham em depósito droga s que seria destinada ao comércio ilegal. Depoimento de testemunha dando conta da autoria delitiva de ambas acusadas, além do próprio fato de que uma imputa a outra a autoria dos fatos delitivos. Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (Art. 65, III, ‘d’, do Código Penal). Não acolhimento. Exegese da súmula 630 do STF. Ademais, inviabilidade de redução da pena aquém do mínimo. Inteligência da súmula 231 do STJ. Parecer pelo desprovimento das apelações defensivas.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - fls. 515/520)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verificam hipóteses de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] em 13 de setembro de 2017, por volta das 00h15, Jorgina Mariana Farias e Marta Mariana Farias tinham em deposito e guardavam dezessete porções de maconha (17,5g) e 40,5g de pasta base de cocaína na Rua São Sebastião, 1, Distrito de Chumbo (auto de busca e apreensão de fls. 11/12), e 208g de pasta base de cocaína, 35g de maconha, 35g de cocaína na Rua São Sebastiao, fig. Distrito de Chumbo nesta cidade e comarca (auto de busca e apreensão de fls. 11/12), substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal, conforme termo de apreensão de fls. 18 e laudos periciais de fls. 17/19. [...]

A Policia Civil recebeu informações de Carlos Eduardo da Silva, com quem Jorgina mantinha relacionamento amoroso, no sentido de que as denunciadas comercializavam entorpecentes na residência delas.

Em busca domiciliar, localizaram, no imóvel de n. 18, dezessete porções de maconha, 40,5g de pasta base de cocaína, uma espingarda calibre 22, um celular Samsung, três roupas com etiqueta, dois recipientes para preparo da droga e R$ 1.936,00 em dinheiro (fls. 11).

Na casa sem número, vizinha a primeira, foram encontrados 208g de pasta base de cocaína, 35g de maconha, 35g de cocaína, um celular Samsung, uma balança de precisão, um tablet, uma câmera digital, um par de chinelos com etiqueta, um short com etiqueta, R$ 190,00 em dinheiro e uma embalagem de cigarros (fls. 13/ 14).

Em interrogatório, Jorgina alegou que os entorpecentes e a arma empreendidos são de sua mãe (Marta), pois mora ‘de favor’ no local. Já Marta, disse que as denunciadas moram juntas nas duas casas e que sua filha é quem comercializa a droga apreendida. Já em relação a arma, afirmou desconhecer o dono.

Diante do exposto, o Ministério Público denuncia Jorgina Mariana Farias e Marta Mariana Farias como incursas nas sanções dos artigos 33, caput, e 35 da Lei n. 11.343/2006 e artigo 12 da Lei 10.826/03, em concurso material (artigo 69do CP) [...]
”
(Kelly Cristina Barreto dos Santos, promotora de Justiça – fls. 12/14)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal das apelantes e dosou as penas de
JORGINA MARIANA FARIAS,
nos seguintes termos:

“A materialidade do delito resta positivado pelos Boletins de Ocorrências n° 2017.305314 e n° 2017.305789, Autos de Busca e Apreensão Domiciliar Consentida, Termo de Apreensão, Laudos de Constatação n° 12/2017, n° 13/2017 e 14/2017, Guias de Depósitos Judiciais todos imbricados no Inquérito Policial n° 6394-63.2017.811.0028, bem como pelo Laudo Pericial no 3.14.2018.41340-01, com resultado positivo para a presença de cocaína, íons borato e maconha (ref. 108).

Quanto a autoria do crime de tráfico de drogas, ainda no torpor do flagrante, a increpada Jorgina assentiu “QUE sua mãe, MARTA MARIANA FARIAS é traficante há cerca de dez anos e a casa onde a interrogada reside pertence à ela, morando de favor no local; (...); QUE a droga que estava em sua casa pertence à sua mãe e foi deixada por ela para que a interroganda guardasse” ((3) - IP 273-17simp 001661-17).

Outrossim, o Sr. Carlos Eduardo da Silva, o qual tem um relacionamento amoroso tumultuado com Jorgina, quando indagado sobre a ocorrência pela autoridade policial revelou “QUE após ser detido ao chegar nesta delegacia falou para os investigadores que nas casas de JORGINA e MARTA (mãe de JORGINA) tinham drogas no local; QUE MARTA vende drogas na residência dela, além disso, tem um grande fluxo de pessoas entrando e saindo do local; QUE JORGINA e MARTA residem próxima uma da outra em torno de 300m (trezentos metros); QUE não pode afirmar se JORGINA vende drogas na casa dela, mas esta afirmou o depoente que foi um rapaz que deixou os entorpecentes, apreendidos, na residência dela; QUE JORGINA não disse quem seria este rapaz; ((2) IP 273-17 simp 001661-17).

Por sua vez, ao ser custodiada por força do decreto de prisão preventiva, haja vista que quando soube da prisão em flagrante da filha Jorgina, evadiu-se do distrito da culpa, perante a autoridade policial a acusada Marta assentiu “QUE no endereço Rua São Sebastião, n° 18, mora JORGINA juntamente com CARLOS EDUARDO DA SILVA; QUE no endereço Rua São Sebastião, s/n°, onde também funciona um bar que a interrogada toma conta, chamado BAR DO CABELO, moram a interrogada, sua neta e seu esposo, sendo que JORGINA dorme no local quando o padrasto não está; QUE sabe que sua filha é usuária de pasta base, maconha e cocaína e que também é traficante; (...); QUE nega ser traficante e diz que sua filha está mentindo e a culpando para poder se livrar; QUE a droga encontrada nos dois endereços pertencem a JORGINA e diz não saber que ela havia escondido as drogas em sua residência; ((5) - IP 273-17 simp 001661-17).

Nesse contexto, ao ser ouvida em Juízo a Investigadora de Polícia Patrícia Zulmira da Silva Biberg aduziu: [...]

Além do mais, o Investigador de Polícia Alexandre Lourenço dos Santos ratificou, também em Juízo, a dicção da colega Patrícia Zulmira. [...]

Ademais, apesar de em Juízo as acusadas haverem negado a prática do gravíssimo ilícito, a versão delas não pode sobrepor aos depoimentos firmes e coerentes dos investigadores de polícia, mesmo porque não há qualquer indício de que eles tenham interesse em prejudicá-las. Para que se desconsidere o testemunho policial é necessário que fique demonstrado algum interesse deste no deslinde do feito ou quando ele não encontra respaldo nas demais provas, o que não é o caso dos autos. [...]

Outrossim, impende salientar que a comprovação da mercancia da droga apreendida, no caso, resta despicienda, uma vez que a informação foi a de guardar e/ou ter em depósito substância entorpecente, aliada a movimentação intensa de pessoas no local e a apreensão de uma balança de precisão. [...]

Quanto a postulação de desclassificação para a figura que se enquadra no art. 28 da Lei n° 11.343/2006, também não é caso, consoante esclarecedor julgado de no egrégio Sodalício [...]

Posto isso, julgo parcialmente procedente a denúncia, o que faço para condenar MARTA MARIANA FARIAS [...]; bem como condenar JORGINA MARIANA FARIAS [...] como incursas nas sanções do art. 33 da Lei n° 11.343/2006. No entanto, ABSOLVER as rés supracitadas do crime previsto no art. 35, caput, da referida norma legal, bem como do delito ínsito no art. 12 da Lei 10.826/03. [...]

JORGINA MARIANA FARIAS [...]

Analisadas referidas circunstancias judiciais (especialmente as consequências e quantidade da droga apreendida) reputo como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime a fixação da pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500(quinhentos) dias multa.

Na segunda fase não se vislumbra agravantes ou atenuantes.

Na terceira etapa, deve ser aplicada a causa de diminuição de pena prevista no § 4° do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Isso porque observo que a acusada é primaria (primariedade é um conceito negativo, ou seja, é primário quem não é reincidente), não tem antecedentes criminais (em virtude do princípio constitucional da presunção de inocência, somente as condenações anteriores com transito em julgado, que não sirvam para forjar a reincidência, é que poderão ser consideradas em prejuízo do sentenciado), não ha provas de que ela se dedique a atividade criminosa ou integre organização criminosa (traficante, agindo de modo individual e ocasional), e, ainda, considerando a quantidade de droga apreendida (250,00g de cocaína e 71 ,70g de maconha - Laudos de Constatação n° 12/2017, 13/2017 e 14/2017) reduzo a pena em 2/3, passando para 01 ano e 08 meses de reclusão e 167 dias multa , que levando em conta a situação financeira do acusada, fixo o seu valor em um trigésimo do salário mínimo ao tempo do fato.”
(Kátia Rodrigues Oliveira, juiz de Direito - fls. 406/411)

Pois bem.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Auto de Apreensão (fls. 32/33), Laudos de Constatação no 12/2017, 13/2017 e 14/2017 (fls. 34/36), Laudo Pericial no 3.14.2018.40722-01 (fls. 291/295) e Laudo Pericial no 3.14.2018.41340-01 (fls. 322/326), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos os investigadores de Polícia Alexandre Lourenço dos Santos e Patrícia Zulmira da Silva Biberg (fls. 24/27), os informantes Carlos Eduardo da Silva (fls. 37/38) e Anacleto Ilídio da Silva (fls. 50/52), bem como interrogadas as apelantes JORGINA MARIANA FARIAS (fls. 43/44) e MARTA MARIANA FARIAS (fls. 77/79).

Em Juízo, colheram-se os depoimentos dos investigadores de Polícia Alexandre Lourenço dos Santos e Patrícia Zulmira da Silva Biberg e do informante Carlos Eduardo da Silva, e os interrogatórios das apelantes (Relatório de Mídias de fls. 473).

Destacam-se do contexto probatório que:

- no
dia
13.9.2017, os investigadores de polícia Alexandre Lourenço dos Santos e Patrícia Zulmira da Silva Biberg obtiveram informação, através de Carlos
Eduardo da Silva [com quem
JORGINA MARIANA FARIAS “mantinha um relacionamento amoroso”]
, de que as apelantes comercializavam drogas. No mesmo dia
, por volta de 00h
,
esses agentes públicos realizaram busca domiciliar na residência de JORGINA MARIANA FARIAS, situada na Rua São Sebastião, oportunidade na qual localizaram 18 (dezoito) porções de maconha, com peso de 70,7 (setenta gramas e sete decigramas), 40,5 (quarenta gramas e cinco decigramas) de pasta base de cocaína, 3 (
três) recipientes [prato, colher e vasilha plástica] contendo resquícios de cocaína
e
R$ 1.936,00 em dinheiro (fls. 29 e
fls. 308
)
. Ato contínuo, encontraram na casa de MARTA MARIANA FARIAS, situada na mesma rua,
208g (duzentos e oito gramas) de pasta base de cocaína, 35g (trinta e cinco gramas) de maconha, 35g (trinta e cinco gramas) de cocaína, uma balança de precisão e R$ 190,00 (cento e noventa reais) em espécie (fls. 30);

-
Alexandre Lourenço dos Santos e Patrícia Zulmira da Silva Biberg [investigadores de Polícia] relataram a apreensão de maconha, cocaína e dinheiro na residência ocupada por JORGINA MARIANA FARIAS, assim como de maconha, cocaína e balança de precisão, na casa de MARTA MARIANA FARIAS, após informações repassadas por Carlos
Eduardo da Silva
(fls. 24/27). Em Juízo, acrescentaram que a informação de Carlos
Eduardo da Silva foi precisa sobre a comercialização de drogas tanto por
MARTA MARIANA FARIAS quanto por JORGINA MARIANA FARIAS; o dinheiro de JORGINA MARIANA FARIAS referia-se a notas de pequenos valores; Rosemar Mariana dos Santos [irmã e JORGINA e filha de MARTA] revelou que ambas residiam juntas, nas duas casas onde os entorpecentes foram apreendidos (Relatório de Mídias de fls. 473);

-
Carlos
Eduardo da Silva
[
informante] narrou, perante o Delegado de Polícia, que
“possui um relacionamento amoroso com JORGIAN há 3 anos”
;
“falou aos investigadores que nas casas de JORGINA e MARTA tinham drogas”
;
“Marta vende drogas na casa dela, além disso tem grande fluxo de pessoas entrando e saindo”
;
“não pode afirmar se JORGINA vende drogas na casa dela, mas um rapaz deixou os entorpecentes apreendidos na residência dela”
;
“mãe e filha são independentes no tráfico de drogas”
(fls. 37/38). Na instrução, confirmou a movimentação de usuários de drogas na residência de
MARTA MARIANA FARIAS, assim como a entrega de entorpecentes por “um rapaz”, na casa de JORGINA MARIANA FARIAS; acrescentou que, do dinheiro apreendido com JORGINA MARIANA FARIAS, R$ 400,00 (quatrocentos reais) foi doado por ele e R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) pelo pai dela, para reforma da casa (Relatório de Mídias de fls. 473);

-
Anacleto Ilídio da Silva [informante]
revelou, em sede policial, que
“sua sogra MARTA vende drogas na região”
;
“não sabe informar se JORGINA também trafica entorpecentes”
(fls. 50/52);

- JORGINA MARIANA FARIAS [apelante] afirmou que os entorpecentes pertencem à sua genitora MARTA MARIANA FARIAS, a qual é a proprietária da residência e
“trafica há cerca de dez anos”
;
“morava de favor no local”; “a droga que estava em sua casa pertencem a sua mãe e foi deixada por ela para que guardasse”
;
“sua mãe sempre deixa droga guardada em sua casa”
(fls. 43/44). Em Juízo, admitiu a propriedade da maconha e cocaína encontradas na sua residência, mas alegou serem destinadas ao consumo próprio; aduziu que os entorpecentes e a balança de precisão localizados na casa de MARTA MARIANA FARIAS “são dela”; metade do dinheiro apreendido [
R$ 1.936,00]
foi doado a ela pelo pai e outra metade proveniente de “programas que fazia” e seria destinado a reforma da casa (excerto da sentença – fls. 406);

- MARTA MARIANA FARIAS [apelante] aduziu ser
“mãe de JORGINA MARIANA FARIAS e morarem
juntas nas duas casas”
; que
“sua filha é usuária e também traficante”
;
“as drogas encontradas nos dois endereços pertencem a JORGINA e não sabia que ela havia escondido as drogas em sua residência”
(fls. 77/79). Na instrução, corroborou integralmente seu depoimento extrajudicial; acrescentou que as drogas foram apreendidas “na dispensa” de sua residência, nos fundos de seu bar, não saber qual a origem do dinheiro encontrados no quarto de JORGINA MARIANA FARIAS (Relatório de Mídias de fls. 473).

Dito isso, analisam-se as autorias das apelantes, conjuntamente, por envolverem os mesmos argumentos.

A diligência policial que culminou na apreensão das drogas decorreu de informação de Carlos
Eduardo da Silva [“companheiro” da apelante
JORGINA MARIANA FARIAS],
especificamente
sobre a
venda ilícita
exercida por sua companheira e também pela apelante MARTA MARIANA FARIAS [mãe e filha], em suas residências, localizadas na mesma rua.

As apreensões de 18 (dezoito) porções de maconha, com peso de 70,7g (setenta gramas e sete decigramas), 40,5g (quarenta gramas e cinco decigramas) de pasta-base de cocaína e
R$ 1.936,00 (mil novecentos e trinta e seis reais) em dinheiro, na residência da apelante
JORGINA MARIANA FARIAS, assim como de
208g (duzentos e oito gramas) de pasta-base de cocaína, 35g (trinta e cinco gramas) de maconha, 35g (trinta e cinco gramas) de cocaína, uma balança de precisão e R$ 190,00 (cento e noventa reais) em espécie, n
a casa de MARTA MARIANA FARIAS, foram descritas coerentemente pelos investigadores de Polícia Alexandre Lourenço dos Santos e Patrícia Zulmira da Silva Biberg, em ambas as fases da persecução penal.

Igualmente, as declarações [dos investigadores de Polícia] estão corroboradas pelo relato extrajudicial de Anacleto Ilídio da Silva [genro da apelante MARTA MARIANA FARIAS], o qual revelou
que
“sua sogra vende drogas na região”
(fls. 50/52), bem como pelos depoimentos prestados por Carlos
Eduardo da Silva [companheiro da apelante
JORGINA MARIANA FARIAS] que registrou ocorrência do tráfico e confirmou, em Juízo, movimentação de usuários nas residências de MARTA MARIANA FARIAS e de JORGINA MARIANA FARIAS.

Nesse quadro, aplicável o Enunciado Criminal 8 deste e. Tribunal [
“
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
].

A escusa da apelante JORGINA MARIANA FARIAS sobre o valor apreendido em sua residência [R$ 1.936,00], no sentido de que seria proveniente de doações, de seu genitor e do seu ex-companheiro Carlos
Eduardo da Silva,
não se mostra verossímil, sopesadas as contradições entre os depoimentos de ambos quanto ao valor e quem os teria repassado [metade do valor doado pelo pai e outra metade proveniente de “programas” e/ou R$ 400,00 (quatrocentos reais) doado por Carlos
Eduardo da Silva
e R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) pelo genitor].

A versão apresentada por JORGINA MARIANA FARIAS de que as drogas eram destinadas somente ao consumo pessoal também não se mostra crível diante da assertiva de Carlos
Eduardo da Silva [com quem
JORGINA MARIANA FARIAS “mantinha um relacionamento amoroso”] sobre a traficância praticada por ela.

O tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, dentre as quais
“ter em depósito”
substância entorpecente para fins de mercancia (TJMT, Ap no 133912/2017 - Relator: Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 2.3.2018).

Frise-se que cabe à Defesa o ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas,
“
não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa
”
(TJMT, AP no 124790/2016 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 27.10.2016), mesmo porque a condição de usuário não elide a responsabilização do agente pelo tráfico (TJMT, Enunciado Criminal 3). Ao contrário, mostra-se comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, o qual vende drogas para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615).

A fragmentação das substâncias entorpecentes [maconha, cocaína e pasta-base de cocaína] em porções individuais, a movimentação intensa de usuários de drogas nas residências das apelantes, a localização de objeto comumente utilizado por traficantes para pesar a droga durante o preparo e fracionamento [balança de precisão], bem como de considerável quantia de dinheiro em espécie sem origem lícita [aproximadamente R$2.000,00], demonstram, inegavelmente, a destinação mercantil das drogas apreendidas (TJMT,
AP N.U 0043332-15.2017.8.11.0042 – Primeira Câmara Criminal – 17.12.2018).

Em situação análoga, este e. Tribunal decidiu:

“Impõe-se manter a condenação do apelante por
tráfico
de drogas, inadmitindo-se a desclassificação para posse/porte de drogas para consumo pessoal, se comprovadas a materialidade do delito de
tráfico
ilícito de drogas e sua autoria, por meio do robusto acervo probatório que contemple as circunstâncias em que ocorreu a prisão em flagrante; prova testemunhal quanto à existência de denúncia anônima [...] apontando o apelante como traficante e, demais provas, a exemplo, da apreensão de 115g de
cocaína
e 363,3g de
maconha
, além de
balança
de precisão e relevante quantidade em
dinheiro
, cuja origem não foi comprovada.”
(N.U 0000194-11.2019.8.11.0015 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 12.2.2020)

Logo, as pretensões absolutória/desclassificatória afiguram-se improcedentes.

No tocante à confissão espontânea da apelante JORGINA MARIANA FARIAS, verifica-se que ela não admitiu o comércio ilícito de drogas, mas a propriedade das substâncias entorpecentes para uso próprio.

Ocorre que o reconhecimento dessa circunstância atenuante não ensejaria redução da pena-base, visto que fixada, pelo juiz da causa, no mínimo legal, à luz da Súmula 231 do c. STJ.

De toda sorte, a
“incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio.”
(STJ, Súmula 630)

Logo, a apelante
JORGINA MARIANA FARIAS não faz jus à redução da pena-base
, por força de ambos enunciados sumulares.

Com essas considerações, recursos
conhecidos
, mas
DESPROVIDOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2020